Tribunal: TJPA
Processo: 0004434-43.2016.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004434-43.2016.8.14.0022

APELANTE: EDUARDO DA CRUZ BRANDAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DO VEREDICTO. REANÁLISE DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, justificando sua anulação; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revisada, com eventual redução da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão dos jurados não se mostra manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que há elementos probatórios suficientes que sustentam a condenação, especialmente os testemunhos colhidos em plenário, em respeito ao princípio da soberania do veredicto do Júri.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que não se pode anular uma decisão do Tribunal do Júri quando ela está respaldada por uma das versões plausíveis extraídas das provas dos autos.

5. A dosimetria da pena foi revisada, pois a valoração negativa dos antecedentes foi considerada indevida, já que baseada em inquéritos e ações penais em curso, o que viola a Súmula 444 do STJ.

6. Mantêm-se as valorações negativas das circunstâncias, motivos e consequências do crime, conforme fundamentos legítimos extraídos dos autos e da jurisprudência do STJ.

7. Em razão da exclusão da valoração negativa dos antecedentes, a pena-base foi redimensionada para 17 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão do Tribunal do Júri não deve ser anulada quando houver respaldo probatório para a tese acolhida pelos jurados, em respeito ao princípio da soberania do veredictos. 2. A valoração negativa de antecedentes criminais na dosimetria da pena exige condenações transitadas em julgado, sendo ilícita sua fundamentação com base em inquéritos ou ações penais em andamento. 3. A revisão da dosimetria da pena pode ocorrer para afastar ilegalidades, sem que isso implique desconsideração de outras circunstâncias negativamente valoradas com fundamento idôneo.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121, § 2º, IV; art. 33, § 2º, a.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 650.153/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16/6/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.213.684/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 10/12/2019; STJ, AgRg no AREsp n. 2.065.022/TO, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 08/11/2022; STJ, AgRg no HC n. 818.729/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 09/10/2023; Súmula 444 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Eduardo da Cruz Brandão apela de sentença do Juízo do Tribunal do Júri de Igarapé-Miri/PA que o condenou à pena de 18 anos reclusão, a ser cumprindo incialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal (ID 7388825).

Em razões recursais, o apelante alega que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, pugnando pela anulação do julgamento para que seja submetido a novo Júri. Subsidiariamente, requer a reanálise do cálculo dosimétrico (ID 14548435).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 20599884), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 20971252).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível,
o apelo não comporta provimento.

Verifico que a pretensão recursal objetiva a reforma da decisão do Conselho de Sentença, por ser manifestamente contrária às provas dos autos de forma genérica, em afronta ao princípio da dialeticidade.

Não obstante as razões da defesa, a decisão dos jurados não destoa do conjunto probatório produzido nos autos, de modo que deve ser mantida, em virtude da soberania dos veredictos.

Segundo consta nos autos (ID 7388671 – denúncia), no dia dos fatos, o acusado, juntamente com um adolescente, matou Alex da Silva Souza, mediante 4 disparos de arma de fogo, na frente de sua residência, quando estava acompanhado de sua esposa Leila Vieira Farias e sua filha adolescente.

A
materialidade
do fato está comprovada pela Certidão de Óbito que atestou a morte da vítima Alex da Silva Souza por meio de “hemorragia interna, lesão pulmonar devido ferimento por Projétil de arma de fogo” (ID 7388838).

A
autoria delitiva
restou comprovada pelas provas amealhadas durante a instrução processual, especialmente os depoimentos colhidos em plenário, conforme se observa nas mídias anexadas aos autos, em que as testemunhas oculares apontam com segurança o réu como autor do delito.

Nesse particular, consigne-se que a testemunha ocular LEILA VIEIRA FARIAS, esposa da vítima, afirmou em juízo que o crime ocorreu na frente da sua residência, quando estava na companhia do seu esposo e de sua filha. A testemunha clarificou que o réu chegou conduzindo uma motocicleta, cujo passageiro desceu, e, surpreendendo seu esposo, que estava de costas, efetuou 04 disparos de arma de fogo, sendo que o 1º tiro pegou na grade e os três foram efetuados quando a vítima já estava no chão. Narrou, ainda, que reconheceu o réu na cela do fórum e já o conhecia antes dos fatos e que sabia de alguma animosidade existente entre o réu e os irmãos da vítima, presumindo que essa teria sido a motivação do crime. Afirmou também que quem indicou para o adolescente atirar na vítima foi o próprio réu, chegando um momento em que o adolescente ficou apontando a arma em direção da depoente bem como de sua filha (IDs 7388683 / 7388689). Em Plenário, a testemunha consignou o seguinte:

“
Às perguntas do JUIZ: LEILA VIEIRA FARIAS responde:

Possui 35 anos. É agente de endemias e é esposa da vítima Alex.

(...)PROMOTOR: (...) os jurados não ouviram, então a gente tem que ouvir o que a senhora viu, porque a senhora foi a testemunha ocular. A senhora viu quem atirou e que conduzia a moto. Quem viu também?: . (...) Quem estava no lugar do crime e viu também?

LEILA VIEIRA FARIAS responde: A minha filha, que é adolescente que está ali. Tinha lá as pessoas que viram lá também, que tem medo depois de me defender aqui. (...) Tinham várias pessoas, só que eles têm medo, entendeu?

PROMOTOR: Então várias pessoas viram, mas só quem teve coragem de vir?

LEILA VIEIRA FARIAS: fui eu e a minha filha.

PROMOTOR: São dois 2 acusados, né? (...) um adolescente e o acusado que está aqui presente. A senhora já conhecia ele?

LEILA VIEIRA FARIAS: o Pepê já, este de vista porque eu faço visita a 4 anos na Matinha e eu conheci logo ele. Pois sou agente de endemias.(...) já conhecia pela visita na casa dele e de vista na rua.

PROMOTOR: a pessoa que está aqui estava pilotando a moto.

LEILA VIEIRA FARIAS sim.

PROMOTOR: A Senhora estava mais à frente, não é?

LEILA VIEIRA FARIAS: (...) sim, a moto ficou de frente pra mim. De frente para mim, ele (a vítima ) estava assim de Costa. Eles vieram, passaram dele e eu com a minha filha assim na porta de casa. Eles já vieram de lá e aí estava de Costa quando ele virou, que ele já deu com eles. Não estava de capacete. (...) Ele continuou com a moto ligada, ele não desceu da moto, só o adolescente que estava no carona que atirou. Que o réu falou para o adolescente desce que é o mele, irmão do dodô e bobola, que é safado. (...). Meu marido morreu sem ter feito nada Pra Ele. Não tinha nenhum motivo. (...) Os irmãos da vítima tinham envolvimento nessa realidade de gangue. (...) Sofreu ameaças (...) foi na frente de casa, que era bem claro
.

No mesmo sentido, a testemunha ocular LEICIANDRA FARIAS OLIVEIRA, enteada da vítima, afirmou em plenário que estava no local do crime ao lado da sua mãe, que conseguiu ver o rosto do réu pois estava mais próxima da moto, consignando que o réu falou para o adolescente: “desce que é o mele, irmão do dodô e bobola, que é safado”.Que o adolescente disparou 4 tiros e 2 atingiram o seu pai.

O acusado EDUARDO DA CRUZ BRANDÃO, conhecido pelo apelido Pepé, por outro lado nega a prática delitiva em plenário, afirmando que não são verdadeiras as acusações, pois encontrava-se em outro local no dia e hora do crime, buscando apontar a existência de um álibi, contudo sem êxito.

Ante o quadro, existindo provas da materialidade e autoria delitiva produzidas sob o crivo do contraditório judicial, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, inexistindo margem para a anulação do julgamento.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados” (
AgRg no HC n. 650.153/SC
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16/6/2023), hipótese retratada nos autos.

Desse modo, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos porque a versão acolhida pelos jurados está alicerçada no arcabouço probatório, de modo que a decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania do Júri.

No tocante ao pedido de reanálise da
dosimetria da pena
, verifico que o magistrado sentenciante negativou quatro circunstâncias judiciais (antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime), sob o seguinte fundamento:

“Culpabilidade: o réu agiu com atitude consciente e premeditada, próprio do dolo como elemento do crime, demonstrando reprovabilidade comum à espécie
. Antecedentes: há registro de antecedentes criminais em desfavor do réu; foi pronunciado por homicídio simples nos autos do Processo n° 0004675-22.2013.8.14.0022, pendente de intimação do acusado quanto à sentença; foi recebida a denúncia contra o réu por violência doméstica nos autos do Processo n° 001838 -93.2015.8.14.0022 —Ação Penal (Código Penal, arts. 129, § 90, 150, e 163; Lei n° 1 340/2006), tendo, inclusive, sido determinadas medidas protetivas ao réu, em favor da vítima, nos autos do Processo n° 0020381-74.2015.8.14.0022; há, ainda, tramitação de inquérito policial pelo crime de homicídio simples (Processo n° 001138 -35.2015.8.14.0022). Conduta social
: não há elementos outros que possam ser valorados desfavoravelmente quanto à conduta social do réu. Personalidade do agente: além dos antecedentes criminais já valorados anterior ente, não há elementos outros nos autos que permitam valorar a persona idade do réu.
Motivos do crime: a motivação do crime, é de natureza vil, segundo elementos constantes dos autos, eis que tem raízes em briga de gangues na cidade, tendo o réu, que estava pilotando a moto, feito referência ao fato de que a vítima era irmão de duas outras pessoas envolvidas em práticas delituosas
;
Circunstâncias do crime: encontram-se relatadas nos autos, sendo desfavoráveis, uma vez que se torna relevante valorar o fato de que o réu foi quem indicou a vítima, conduzia terceira pessoa que desferiu os tiros contra a vítima, parou a motocicleta, ficou esperando que a terceira pessoa efetuasse os tiros que atingiram a vítima, causando-lhe a morte, e depois saiu calmamente conduzindo, na garupa da motocicleta, o autor dos disparos; soma-se, ainda, o fato de que, mesmo após caída, a vítima ainda continuou sendo atingida por disparo de arma de fogo. Consequências do crime: além das consequências próprias do crime, que abala a todo tecido social, a ex-companheira e as enteadas da vítima ficaram em situação material moral, emocional e psicológica muito abaladas; se tratava de vítima arrimo de família;
Participação da vítima: não há elemento algum que demonstre qualquer participação da vítima para a ocorrência do fato.
Considerando tais circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 18 (dezoito ) anos de reclusão, pena esta que a torno definitiva,
eis que ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, nem causas de aumento ou de diminuição de pena”. (ID 7388825 – grifos nossos)
.

Ao cotejar a motivação objurgada com a jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, noto que a negativação da vetorial referente aos
antecedentes criminais
foi realizada de forma inidônea com ilegalidade manifesta, pois Inquéritos e ações penais em curso são meios absolutamente inidôneos à exasperação da pena-base, consoante entendimento pacificado no Enunciado Sumular n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, considerando que inexiste elemento nos autos que aponte maus antecedentes, impõe-se a neutralização da referida circunstância judicial.

Não obstante, noto que a negativação das vetoriais - motivos, consequências e circunstâncias do crime foram realizadas à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta.

Sem embargo, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022), com base nas seguintes premissas:

a.Os
motivos do crime
merecem valoração negativa, como muito bem pontuado pelo magistrado
a quo
, pois o crime foi cometido no contexto de práticas de gangues, que desborda da reprovabilidade ínsita ao delito (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.213.684/DF
, STJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019)

b.As
consequências do crime
se mostram desajustadas, merecendo reprovabilidade, porquanto restou demonstrado que a vítima era arrimo de família, o que desborda do tipo penal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.065.022/TO
, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 08.11.2022).

c.As
circunstâncias do crime
são valoradas como negativas de forma escorreita pois “pois apontado que o delito foi praticado com vários disparos de arma de fogo, em via pública, na presença de parentes da vítima e do próprio réu, expondo terceiros a perigo (STJ,
AgRg no HC n. 818.729/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 09.10.2023)
.

Assim, diante de fundamentos legítimos para a exasperação da pena-base no que tange aos motivos, circunstâncias e consequências do crime, não subsiste o pleito para fixação da basilar no mínimo legal, em observância à Súmula 23 do TJPA, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse contexto, redimensiono a pena-base para 17 anos de reclusão, considerando que os motivos, consequências e circunstâncias do crime persistem negativadas. Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes, mantenho a pena intermediária em 17 anos de reclusão. Inexistindo causas de aumento ou de diminuição da pena, estabeleço a pena definitivamente em 17 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a), do CP, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025